Tribunal: STF
Processo: ADPF 398
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual a ABRAPLEX – Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex pretende ver declarada, com efeitos ex tunc e erga omnes, a inconstitucionalidade de atos do Poder Público que impeçam os cinemas de vedar o ingresso, nas respectivas salas de exibição, “de bebidas e alimentos que não tenham sido adquiridos em suas bomboniéres, mesmo que semelhantes ou iguais aos por elas fornecidos” (eDoc 1, p. 32). 



    A insurgência se originou de decisões judiciais e, em especial, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou para afirmar a incompatibilidade entre o art. 39, I, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e as práticas que impedem o ingresso de expectadores de cinema com bebidas e alimentos fornecidos por estabelecimentos diversos. 



    Assim, o objeto da arguição é, precipuamente, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que deixa de admitir a adoção dessas práticas comerciais pelos cinemas. Afirma-se que esse conjunto de decisões atenta contra a livre iniciativa (arts. 1º, IV; 5º, XIII; 170, caput, da Constituição Federal) e incide em “grave incoerência valorativa” (eDoc 1, p. 1), na medida em que leis mais recentes autorizariam a política de exclusividade em outros ramos de entretenimento, a exemplo dos eventos esportivos. Aponta-se, igualmente, violação à isonomia (art. 5º, caput, da CF/88) e ao direito de acesso à cultura (art. 225, caput, da CF/88). 



    No que tange ao conhecimento da arguição, alega-se inexistir outro meio hábil a sanar a lesão apontada. 



    Requer-se, subsidiariamente, que o pleito seja conhecido como ação direta de inconstitucionalidade, caso não se entenda aplicável a hipótese de cabimento de arguição de descumprimento fundamental. Nesse sentido, pleiteia-se a atribuição de interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 39, I, do CDC, dado que a autuação por parte de órgãos administrativos e a condenação judicial de empresas consistem em extensão inválida do dispositivo legal. 



    No mérito, sustenta-se que, em razão da inexistência de vedação legal à limitação por cinemas do ingresso de bebidas e alimentos provenientes de outros estabelecimentos, os atos do Poder Público questionados ofendem a livre iniciativa, já que o art. 39, I, da Lei 8.078/1990 refere-se tão somente à proibição da aquisição de produto ou serviço como condição necessária à aquisição de outro produto ou serviço. 



    Afirma-se, no caso, que o consumo da exibição de filmes não se condiciona à compra de alimentos e bebidas comercializadas pelo cinema, ponto em que se evidencia que a restrição imposta viola a liberdade do agente econômico de, pelo controle dos custos e margens de lucro, dispor do tipo de negócio que pretende desenvolver. 



    Ademais, aduz a requerente inexistir motivo razoável e proporcional que justifique o óbice, pois a ingerência estatal exige parâmetro constitucional que imponha tal limite, não cabendo ao Estado garantir o acesso aos itens mercantilizados ao menor preço possível, pois, além de dispensáveis para o proveito do serviço, não traduzem situação especial de vulnerabilidade. 



    Alude que a limitação é incapaz de garantir a liberdade de escolha e o acesso à cultura do consumidor, em virtude da necessária concentração do preço no ingresso. Nesse sentido, argui que a flexibilidade na alocação de recursos viabilizaria a possível exibição de filmes com menor potencial comercial e a cobrança do ingresso a valores inferiores. 



    Argumenta que a restrição à entrada de produtos pelo cinema serve não só ao interesse comercial, mas também à padronização para fins de logística (rotinas de limpeza, por exemplo) e à preservação da experiência comercializada, visto serem causa comum de reclamação odores e ruídos provenientes da livre entrada dos bens alimentares. 



    Além disso, defende que a linha jurisprudencial submete os cinemas à concorrência desleal, já que, em especial fora dos shoppings, há indução ao comércio informal de mercadorias, e, portanto, enseja, pela omissão do Estado, a redução de empregos formais e de recolhimento de tributos. 



    Assevera que as decisões do STJ violam o princípio da isonomia face a distinção dos cinemas em relação a outros estabelecimentos autorizados por lei a inadmitir a entrada de produtos externos, tal qual a prerrogativa conferida aos estados esportivos pela Lei 12.663/2014. Por isso, atribui ao Poder Público o dever de conferir tratamento similar a situações análogas e de preservar a coerência normativa. 



    Atesta também que há violação do direito de acesso à cultura, pois, a pretexto de tornar mais acessível o produto acessório, a restrição imposta pelo Estado acaba por encarecer o produto principal e dificultar a compra por parcela social mais carente. Bem assim, afirma que, ao desestimular a exibição de filmes com menor apelo comercial, tais quais os nacionais, por fim, há redução da oferta de bens culturais e sequente homogeneização da cultura, em detrimento do dever imputado ao Estado pelos arts. 23, V; 215 e 216 da Constituição Federal.



    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e determinei, em um primeiro momento, a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República para parecer. A manifestação recebeu a seguinte ementa (eDOC 12):



    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO DE FRAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA. MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE CONSUMIDORES EM SALAS DE CINEMA COM BEBIDAS E ALIMENTOS DE OUTROS ESTABELECIMENTOS. PRÁTICA ABUSIVA E INFRAÇÃO ECONÔMICA. CARACTERIZAÇÃO DE ‘VENDA CASADA’ POR VIA OBLÍQUA. AFRONTA À LIVRE CONCORRÊNCIA E À DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Não tem legitimidade para arguição de descumprimento de preceito fundamental entidade que represente mera fração da categoria econômica atingida pela norma. Precedentes. 2. É constitucional a intervenção do estado na ordem econômica para assegurar eficácia à defesa do consumidor, direito fundamental assegurado pelo art. 5º, XXXII, da Constituição da República, e à livre concorrência, princípio consagrado em seu art. 170, IV. O alcance das finalidades da ordem econômica exige ponderação e equilíbrio entre o valor da livre iniciativa com os demais princípios enumerados no art. 170 da CR, entre os quais se inclui a defesa do consumidor e a livre concorrência. 3. Não há alicerce constitucional nem infraconstitucional para vedar que clientes de salas de exibição cinematográfica nelas ingressem portanto bebidas e alimentos adquiridos em outros estabelecimentos. A vedação é abusiva, ao limitar, de forma injustificada, o poder de escolha da clientela, conforme já reconheceram o Superior Tribunal de Justiça, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e a 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 4. O setor empresarial da exibição em salas de cinema tem crescido de forma consistente nos últimos, e uma de suas maiores empresas cumpriu termo de compromisso de cessação de prática anticoncorrencial para se abster de impedir ingresso de alimentos de procedência externa, sem que isso tenha impedido seu crescimento. 5. Parecer pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, no mérito, por improcedência do pedido”.



    Requisitei manifestações da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Presidência da República relativas ao sentido do art. 39, I, da Lei 8.078/1990. 



    Após, a Advocacia-Geral da União emitiu parecer pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, por sua improcedência (eDOC 26):



    “Consumidor. Prática adotada por cinemas de vedar o ingresso, nas suas salas de exibição, de expectadores com bebidas e alimentos provenientes de outros estabelecimentos comerciais. Impugnação de decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça que concluíram pela ilegalidade dessa prática, caracterizando-a como ‘venda casada’, nos termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminares. Ilegitimidade ativa da autora. Inidoneidade do objeto da presente arguição. Falta de comprovação de controvérsia judicial relevante. Ausência de questão constitucional. Falta de procuração com poderes específicos. Mérito. Insubsistência da alegação de afronta ao princípio da livre iniciativa. A intervenção do Estado nas relações econômicas, como forma de assegurar efetividade às garantias e direitos dos consumidores, não ofende o Texto Constitucional, mas, pelo contrário, contribui para a concretização de alguns de seus preceitos fundamentais. Razoabilidade da vedação legal à prática de ‘venda casada’, em homenagem à liberdade de escolha do consumidor. Ausência de ofensa à regra da isonomia e ao direito constitucional de acesso à cultura. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.”



    É, em síntese o relatório. Decido.



    Assento, preliminarmente, o não conhecimento da presente arguição.



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público ou de controvérsia constitucional relativa a lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anterior à Constituição, nos termos do art. 1º da Lei n.º 9.882/99:



    “Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.



    Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:



    I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;”



    A noção de preceito fundamental está ligada ao núcleo ideológico que imanta o Texto Constituição Federal de 1988. Dentro desse plexo normativo, o Supremo Tribunal Federal já identificou, por exemplo, a existência de preceitos fundamentais nas normas constitucionais que versam sobre fundamentos da República Federativa do Brasil, objetivos, princípios nas relações internacionais, direitos individuais, coletivos, sociais e políticos, princípios sensíveis, publicidade dos atos da Administração Pública, cláusulas pétreas, processo legislativo, sistemática de precatórios, princípios da ordem econômica, direito à saúde, meios de comunicação, meio ambiente e famílias. 



    Preceito fundamental é um conceito aberto, porquanto não há cláusula constitucional expressa que o defina explicitamente. Nesse sentido, bem observou o e. Min. Gilmar Mendes, em voto proferido na ADPF 33-MC, DJ 6-8-2004:



    “Não há dúvida de que alguns desses preceitos estão enunciados, de forma explícita, no texto constitucional.



    Assim, ninguém poderá negar a qualidade de preceitos fundamentais da ordem constitucional aos direitos e garantias individuais (art. 5º, dentre outros). Da mesma forma, não se poderá deixar de atribuir essa qualificação aos demais princípios protegidos pela cláusula pétrea do art. 60, § 4º, da Constituição, quais sejam, a forma federativa de Estado, a separação de Poderes e o voto direto, secreto, universal e periódico.



    Por outro lado, a própria Constituição explicita os chamados princípios sensíveis, cuja violação pode dar ensejo à decretação de intervenção federal nos Estados-membros (art. 34, VII).



    É fácil ver que a amplitude conferida às cláusulas pétreas e a ideia de unidade da Constituição (Einheit der Verfassung) acabam por colocar parte significativa da Constituição sob a proteção dessas garantias. Tal tendência não exclui a possibilidade de um ‘engessamento’ da ordem constitucional, obstando à introdução de qualquer mudança de maior significado (Cf. Otto-Brun Bryde, Verfassungsengsentwicklung, Stabilität und Dynamik im Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden, 1982, p. 244).



    Daí afirmar-se, correntemente, que tais cláusulas hão de ser interpretadas de forma restritiva.



    Essa afirmação simplista, ao invés de solver o problema, pode agravá-lo, pois a tendência detectada atua no sentido não de uma interpretação restritiva das cláusulas pétreas, mas de uma interpretação restritiva dos próprios princípios por elas protegidos.



    Essa via, em lugar de permitir fortalecimento dos princípios constitucionais contemplados nas ‘garantias de eternidade’, como pretendido pelo constituinte, acarreta, efetivamente, seu enfraquecimento.



    Assim, parece recomendável que eventual interpretação restritiva se refira à própria garantia de eternidade sem afetar os princípios por ela protegidos (Bryde, cit., p. 244).



    Por isso, após reconhecer a possibilidade de que se confira uma interpretação ao art. 79, III, da Lei Fundamental que não leve nem ao engessamento da ordem constitucional, nem à completa nulificação de sua força normativa, afirma Bryde que essa tarefa é prenhe de dificuldades: Essas dificuldades residem não apenas na natureza assaz aberta e dependente de concretização dos princípios constitucionais, mas também na relação desses princípios com as concretizações que eles acabaram por encontrar na Constituição. Se parece obrigatória a conclusão de que o art. 79, III, da Lei Fundamental não abarcou todas as possíveis concretizações no seu âmbito normativo, não se afigura menos certo que esses princípios seriam despidos de conteúdo se não se levassem em conta essas concretizações. Isso se aplica, sobretudo, porque o constituinte se esforçou por realizar, ele próprio, os princípios básicos de sua obra. O princípio da dignidade humana está protegido tão amplamente fora do âmbito do art. 1º, que o significado da disposição nele contida acabou reduzido a uma questão secundária (defesa da honra), que, obviamente, não é objeto da garantia de eternidade prevista no art. 79, III. Ainda que a referência ao 1º não se estenda, por força do disposto no art. 1º, III, a toda a ordem constitucional, tem-se de admitir que o postulado da dignidade humana protegido no art. 79, III, não se realiza sem contemplar outros direitos fundamentais. Idêntico raciocínio há de se desenvolver em relação a outros princípios referidos no art. 79, III. Para o Estado de Direito da República Federal da Alemanha afigura-se mais relevante o art. 19, IV (garantia da proteção judiciária), do que o princípio da proibição de lei retroativa que a Corte Constitucional extraiu do art. 20. E, fora do âmbito do direito eleitoral, dos direitos dos partidos políticos e dos chamados direitos fundamentais de índole política, não há limite para a revisão constitucional do princípio da democracia (Bryde, cit., p. 245).



    Essas assertivas têm a virtude de demonstrar que o efetivo conteúdo das ‘garantias de eternidade’ somente será obtido mediante esforço hermenêutico. Apenas essa atividade poderá revelar os princípios constitucionais que, ainda que não contemplados expressamente nas cláusulas pétreas, guardam estreita vinculação com os princípios por elas protegidos e estão, por isso, cobertos pela garantia de imutabilidade que delas dimana.



    Os princípios merecedores de proteção, tal como enunciados normalmente nas chamadas cláusulas pétreas, parecem despidos de conteúdo específico.



    O que significa, efetivamente, separação de Poderes ou forma federativa? O que é um Estado de Direito Democrático? Qual o significado da proteção da dignidade humana? Qual a dimensão do princípio federativo?



    Essas indagações somente podem ser respondidas, adequadamente, no contexto de determinado sistema constitucional. É o exame sistemático das disposições constitucionais integrantes do modelo constitucional que permitirá explicitar o conteúdo de determinado princípio.



    Ao se deparar com alegação de afronta ao princípio da divisão de Poderes de Constituição estadual em face dos chamados princípios sensíveis (representação interventiva), assentou o notável Castro Nunes lição que, certamente, se aplica à interpretação das cláusulas pétreas: (...). Os casos de intervenção prefigurados nessa enumeração se enunciam por declarações de princípios, comportando o que possa comportar cada um desses princípios como dados doutrinários, que são conhecidos na exposição do direito público. E por isso mesmo ficou reservado o seu exame, do ponto de vista do conteúdo e da extensão e da sua correlação com outras disposições constitucionais, ao controle judicial a cargo do Supremo Tribunal Federal. Quero dizer com estas palavras que a enumeração é limitativa como enumeração. (...). A enumeração é taxativa, é limitativa, é restritiva, e não pode ser ampliada a outros casos pelo Supremo Tribunal. Mas cada um desses princípios é dado doutrinário que tem de ser examinado no seu conteúdo e delimitado na sua extensão. Daí decorre que a interpretação é restritiva apenas no sentido de limitada aos princípios enumerados; não o exame de cada um, que não está nem poderá estar limitado, comportando necessariamente a exploração do conteúdo e fixação das características pelas quais se defina cada qual deles, nisso consistindo a delimitação do que possa ser consentido ou proibido aos Estados (Repr. n. 94, Rel. Min. Castro Nunes, Archivo Judiciário 85/31 (34-35), 1947).



    Essa orientação, consagrada por esta Corte para os chamados princípios sensíveis, há de se aplicar à concretização das cláusulas pétreas e, também, dos chamados preceitos fundamentais.



    É o estudo da ordem constitucional no seu contexto normativo e nas suas relações de interdependência que permite identificar as disposições essenciais para a preservação dos princípio basilares dos preceitos fundamentais em um determinado sistema. Tal como ensina J.J. Gomes Canotilho em relação à limitação do poder de revisão, a identificação do preceito fundamental não pode divorciar-se das conexões de sentido captadas do texto constitucional, fazendo-se mister que os limites materiais operem como verdadeiros ‘limites textuais implícitos’ (J.J.Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, 2002, p. 1.049).



    Destarte, um juízo mais ou menos seguro sobre a lesão de preceito fundamental consistente nos princípios da divisão de Poderes, da forma federativa do Estado ou dos direitos e garantias individuais exige, preliminarmente, a identificação do conteúdo dessas categorias na ordem constitucional e, especialmente, das suas relações de interdependência.



    Nessa linha de entendimento, a lesão a preceito fundamental não se configurará apenas quando se verificar possível afronta a um princípio fundamental, tal como assente na ordem constitucional, mas também a disposições que confiram densidade normativa ou significado específico a esse princípio.



    Tendo em vista as interconexões e interdependências dos princípios e regras, talvez não seja recomendável proceder-se a uma distinção entre essas duas categorias, fixando-se um conceito extensivo de preceito fundamental, abrangente das normas básicas contidas no texto constitucional”.



    Na ADPF, os legitimados ativos, de modo semelhante ao que ocorre na ADI, na ADO e na ADC, quando não universais, devem demonstrar representatividade adequada e pertinência temática entre os respectivos objetivos institucionais ou estatutários e a matéria subjacente à causa. 



    Especificamente quanto às entidades de classe de âmbito nacional, exige-se, por analogia com a previsão da Lei dos Partidos Políticos (art. 13 da Lei 9.096/1995), (i) a presença em pelo menos nove estados da Federação, (ii) homogeneidade e representatividade dos interesses de todas as categorias profissionais afetadas, (iii) bem como correlação entre o objeto social e o ato atacado, como ilustram os seguintes julgados:



    “As associações de classe não têm legitimidade universal, devendo haver pertinência temática, ou seja, elo entre o objeto social e o ato atacado. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATOS CONCRETOS – INADEQUAÇÃO. A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe impugnação de ato normativo abstrato e autônomo” (ADI 6077 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, DJe 26-6-2019).



    “1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o específico escopo institucional associativo” (ADI 6542 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24-11-2020).



    “1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003)” (ADI 5999 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe1º-10-2020).



    “3. Ausência de documentos aptos a demonstrar o caráter nacional da arguente. A caracterização como entidade de classe de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal, sendo necessária a prova da efetiva representatividade em pelo menos nove Estados da Federação. Precedente: ADI 108, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992” (ADPF 566 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 6-9-2019).



    Ainda, segundo o art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99, “não será admitida ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”. Assim, impõe-se, como requisito legal de filtragem, a ausência de outros meios processuais capazes de solucionar a lesividade deduzida de modo eficaz. Nessa linha: ADPF 510 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, DJe 20-6-2018; ADPF 94 AgR, Relator GILMAR MENDES, DJe 31-7-2019; ADPF 172 MC-REF, Relator MARCO AURÉLIO, DJe 20-8-2009.



    Aliás, o requisito da subsidiariedade é assim definido por precedentes deste Tribunal:



    “O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE” (ADPF 203 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17-4-2018).



    “O pressuposto da subsidiariedade para ajuizamento de ADPF demanda apenas a existência de meio processual com eficácia potencial de solver a controvérsia judicial apresentada em ação de controle objetivo, e não a efetiva utilização do mencionado instrumento com a pacificação da situação jurídica já à época do ajuizamento da arguição” (ADPF 536 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 19-9-2018).



    É também assente, na jurisprudência da Suprema Corte, a possibilidade do cabimento de arguição de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão decorrente de interpretação de ato judicial, ressalvados os efeitos da coisa julgada e observados os demais requisitos específicos de utilização da via. Confiram-se:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADMISSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º) - JURISPRUDÊNCIA - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA ADPF QUANDO CONFIGURADA LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL PROVOCADA POR INTERPRETAÇÃO JUDICIAL (ADPF 33/PA e ADPF 144/DF, v.g.) - ADPF COMO INSTRUMENTO VIABILIZADOR DA INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO - CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE MOTIVADA PELA EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS EXPRESSÕES SEMIOLÓGICAS PROPICIADAS PELO CARÁTER POLISSÊMICO DO ATO ESTATAL IMPUGNADO (CP, art. 287) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADPF CONHECIDA” (ADPF 187, Relator CELSO DE MELLO, DJe 28-5-2014).



    “ADMISSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE ADPF CONTRA INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DE QUE POSSA RESULTAR LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RELEVANTE NA ESPÉCIE, AINDA QUE NECESSÁRIA SUA DEMONSTRAÇÃO APENAS NAS ARGÜIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE CARÁTER INCIDENTAL - OBSERVÂNCIA, AINDA, NO CASO, DO POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE” (ADPF 144, Relator CELSO DE MELLO, DJe 25-2-2010).



    “1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999” (ADPF 405 MC, Relatora ROSA WEBER, DJe 2-2-2018).



    “Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal” (ADPF 54, Relatora MARCO AURÉLIO, DJe 29-4-2013).



    “1. Por inadequação da via processual, não se conhece da arguição de descumprimento de preceito fundamental na parte em que pretendida a limitação dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado. Precedente: ADPF 134-AgR/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2009” (ADPF 97, Relatora ROSA WEBER, DJe 29-10-2014).



    Nesse particular, consignou o e. Min. Luiz Fux, na ADPF 304, ser cabível a impugnação de orientação jurisprudencial apontada como contrária a normas basilares da Constituição que, proveniente de diversos julgados, resulta na edição de súmula, desde que cumprido o requisito da subsidiariedade, diante da ausência de outro meio processual a sanar a controvérsia de forma ampla, geral e imediata. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “Afasto a preliminar de não cabimento da Arguição em razão do trânsito em julgado das decisões que deram origem à interpretação judicial impugnada. A possibilidade de ajuizamento da ADPF para combater orientação jurisprudencial contrária a preceitos fundamentais é admitida por esta Corte.  […]



    Além disso, cuida-se de Arguição que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro meio para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato. [...]



    Pretende o Requerente evitar e reparar alegada lesão a preceitos fundamentais causada por interpretação firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho que impõe aos estabelecimentos de ensino a obrigação de efetuar pagamento de férias coletivas e aviso prévio cumulativamente aos professores. Essa orientação, proveniente de diversos julgados da Corte obreira, resultou na edição da Súmula nº 10 daquele Tribunal [...]”. (ADPF 304, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 20-11-2017)



    O mesmo ocorreu na ADPF 324, (Tribunal Pleno, julgado em 30.8.2018), quando o Min. Roberto Barroso proclamou ser “perfeitamente viável ajuizar uma ADPF contra entendimento ou interpretação jurisprudencial”.



    No entanto, pela jurisprudência desta Corte, “os processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade, tal qual a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, não constituem meio idôneo para tutelar situações jurídicas individuais” (ADPF 553 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 15-4-2019), tampouco para “processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar” (ADPF 210-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20-6-2013). 



    Do mesmo modo, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reconhecido limites implícitos à utilização da ADPF, que decorrem, por sua vez, do próprio limite da atuação do Poder Judiciário. Assim, em alguns precedentes, o Tribunal assentou que não se admitiria a ação quando a declaração de inconstitucionalidade parcial implicasse inversão do sentido da lei, porquanto “não é permitido ao Poder Judiciário agir como legislador positivo” (ADI 1.949-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 2-11-2005). A mesma lógica aplica-se à tentativa de revisão ou cancelamento das Súmulas Vinculantes, submetidas ao rito próprio da Lei 11.417/2006.



    Finalmente, impõe-se como requisito indispensável ao conhecimento da ação proposta a demonstração cabal da relevância da controvérsia suscitada. A explicação é a que consta de decisão proferida pelo e. Min. Gilmar Mendes, na ADPF 76, publicada no DJ de 20-2-2006:



    “Como o instituto da ADPF assume feição eminentemente objetiva, o juízo de relevância deve ser interpretado como requisito implícito de admissibilidade do pedido. 



    Seria possível admitir, em tese, a propositura de ADPF diretamente contra ato do Poder Público, nas hipóteses em que, em razão da relevância da matéria, a adoção da via ordinária acarrete danos de difícil reparação à ordem jurídica. […]. 



    Ressalte-se que a fórmula da relevância do interesse público, para justificar a admissão da arguição de descumpri